Tribunal: TJDFT
Processo: 0733285-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. PEDIDO DE DESTAQUE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FORMULAÇÃO ANTES DO LEVANTAMENTO. VERBA INEQUIVOCAMENTE DEVIDA AO CAUSÍDICO. MANIFESTAÇÃO DO AGRAVADO EM OUTRO FEITO.
1. Sendo possível depreender de manifestação inequívoca da parte exequente em outro feito, que tramitou entre as mesmas partes, o reconhecimento do dever de adimplemento dos honorários advocatícios contratuais cujo decote foi solicitado ao juízo do cumprimento de sentença e se constatando que os precatórios ainda não foram levantados, deve ser deferido o pedido de reserva do valor, em nome do patrono, uma vez juntado o contrato que fundamenta o pleito.
2. Agravo de instrumento provido.